Tribunal: STF
Processo: Ext 1752
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO URUGUAI. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo do Uruguai em face de seu nacional preenche os requisitos formais do Tratado de Extradição específico.



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: (i) dupla tipicidade; (ii) dupla punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro e (iii) falta de jurisdição brasileira sobre o fato.



    3. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em novembro de 2021, de modo que não houve prescrição, segundo a legislação brasileira. No Brasil, é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). Ou seja, a prescrição somente ocorrerá a partir de novembro de 2041 



    4. Quanto à dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando será processado está previsto na legislação brasileira - no art. 121, VI, do Código Penal - e na legislação uruguaia – nos arts. 1, 3 18, 60, numeral 1, 310, 311.4 e 312.8, todos do Código Penal uruguaio.



    5. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/17), sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/17).



    6. Extradição deferida, condicionada a entrega ao Estado requerente às seguintes condições: (i) submissão do extraditando a prévio exame de saúde; (ii) assunção, pelo Estado Requerente, de compromisso formal de detrair da pena do período em que o extraditando permaneceu preso no Brasil por força deste processo.